Tribunal: STF
Processo: HC 269666
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.076.750/RS.

Ao final, busca-se:

a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Exmo. Ministro Herman Benjamin do Superior Tribunal de Justiça, relator do habeas corpus n. HC 1076750/RS (2026/0070431-1);
b) a oitiva do Ministério Público;
c) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, expedindo-se alvará de soltura, em favor do paciente;
d) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem (doc. 1, pp. 7-8).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX BUENO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5042745-89.2026.8.21.7000.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 35, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão de ilegalidade na segunda e na terceira fases da dosimetria, porquanto foi indevidamente reconhecida a agravante de reincidência, apesar de decurso de período superior ao prazo depurador do art. 64, I, do CP, e porque a fração de aumento da causa do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, foi fixada em 1/3, patamar superior ao admitido pela jurisprudência.
Defende, em síntese, a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, uma vez que, em decorrência da primariedade técnica e da revisão da dosimetria com o afastamento da agravante de reincidência e da redução da fração aplicada à majorante, haverá a alteração do regime inicial para o semiaberto. Somado a isso, há de se considerar a detração referente ao período de prisão cautelar suportado desde 18/03/2024, o acarreta o direito ao livramento condicional do agente.
Acrescenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação e manutenção da prisão preventiva, afirmando que a custódia é medida excepcional e que, no caso, inexiste periculum libertatis concreto, estando amparada em fundamentos genéricos e dissociados de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Argumenta que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP e, para além disso, sustenta que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares deixou de ser observado, pois a manutenção da prisão preventiva contrasta com o regime inicial mais brando que seria aplicável ao paciente, consideradas as circunstâncias do caso e a detração.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena com o afastamento da agravante de reincidência e a adequação da fração da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, com a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto, bem como o reconhecimento do direito ao livramento condicional, à luz da detração penal.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
[...]
In casu, não é possível analisar as ilegalidades apontadas quanto à segregação cautelar e, portanto, verificar se é caso de excepcionar a aplicação de referido verbete sumular, porquanto o Habeas Corpus está deficientemente instruído, uma vez que deixou de ser juntada a decisão que decretou a segregação cautelar em primeiro grau.
Quanto ao mais, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 6, pp. 75-77 — grifo no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator